Tribunal: TJPA
Processo: 0809030-48.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809030-48.2022.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que confirmou tutela antecipada determinando a concessão de transporte aéreo a acompanhante de paciente em tratamento especializado fora do domicílio, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, pelo descumprimento.

2.

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público visando assegurar transporte aéreo de acompanhante da paciente ELISELMA FEITOSA DA SILVA, residente em Castanhal/PA, para tratamento de anemia aplásica pós-transplante de medula óssea em Barretos/SP, após negativa administrativa do Município responsável pelo TFD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da ordem judicial antes da sentença; (ii) saber se a multa diária fixada em tutela antecipada é devida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução da tutela antecipada não implica perda do objeto, pois subsiste interesse na confirmação definitiva da obrigação estatal de garantir o direito à saúde.

5. É cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar cumprimento de decisões que garantam direitos fundamentais, conforme entendimento do STF e STJ.

6. O valor arbitrado (R$ 1.000,00/dia, limitado a R$ 50.000,00) é proporcional e compatível com a urgência e gravidade do caso, não havendo excesso.

7. A exclusão do Estado do Pará do polo passivo não afasta a responsabilidade do Município, gestor local do TFD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A execução provisória da tutela antecipada não acarreta perda do objeto, subsistindo interesse na análise de mérito. 2. É legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para garantir o direito fundamental à saúde, desde que fixadas em valores proporcionais e razoáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, AI nº 2729218, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Castanhal
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, confirmou e tornou definitivos os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, condenando o ente municipal ao pagamento da multa diária fixada no decisum liminar, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença.

Na origem, a ação foi proposta com o objetivo de viabilizar transporte aéreo para o acompanhante da paciente ELISELMA FEITOSA DA SILVA, residente em Baião/PA, que realiza tratamento médico especializado na cidade de Barretos/SP, em razão de diagnóstico de anemia aplásica pós-transplante de medula óssea. O Ministério Público, diante da negativa administrativa do Município de Castanhal, responsável pelo TFD (Tratamento Fora do Domicílio) em que a paciente estava referenciada, requereu medida liminar para compelir o ente municipal e o Estado do Pará a providenciarem o deslocamento, sob pena de multa diária.

O juízo a quo, ao apreciar a inicial, deferiu o pedido liminar, determinando que ambos os réus providenciassem, no prazo de 24 horas, a regularização do TFD da paciente, garantindo-lhe transporte aéreo com acompanhante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Após instrução, sobreveio sentença que afastou a alegação de perda superveniente do objeto apresentada pelo Município, acolheu a manifestação do Estado do Pará para excluí-lo do polo passivo por ilegitimidade e manteve a obrigação do Município, confirmando integralmente a tutela antecipada, com a consequente condenação ao pagamento da multa.

Nas razões recursais, o Município de Castanhal alegou que houve perda do objeto, uma vez que as passagens aéreas para paciente e acompanhante foram disponibilizadas, de modo que seria cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sustentou que a multa fixada é indevida, pois não houve descumprimento da ordem judicial, tendo o ente municipal cumprido a determinação com os meios disponíveis. Alternativamente, pugnou pela redução significativa do valor arbitrado, sob o argumento de que se mostra desproporcional e desarrazoado, apresentando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que afastam ou reduzem astreintes impostas a entes públicos.

Ao final, requereu o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, ou, caso mantida a condenação, a redução substancial do valor da multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a concessão de tutela de urgência e a fixação de multa diária contra ente público é plenamente cabível, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente para assegurar o direito fundamental à saúde.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Como bem fundamentado pelo juízo monocrático, no que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Município de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

A resistência inicial do Município de Castanhal à concessão do transporte aéreo ao acompanhante da paciente, pessoa acometida por grave enfermidade e em tratamento especializado fora de seu domicílio, demonstra a imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a efetivação do direito constitucional à saúde.

Desse modo, correta a sentença
a quo
ao rejeitar a preliminar, não havendo o que reformar.

MÉRITO.

No mérito, insurge-se o apelante quanto a manutenção da multa diária aplicada na tutela antecipada, mantida em sentença.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cominação de astreintes contra a Fazenda Pública, notadamente em demandas que visam à concretização de direitos fundamentais, como o direito à saúde. O instrumento coercitivo previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil destina-se a assegurar a efetividade da decisão judicial e a evitar que o provimento jurisdicional se torne inócuo diante de eventual inércia do obrigado.

No caso, não se verifica, qualquer desproporcionalidade no valor fixado, qual seja, R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00, montante compatível com a urgência e relevância da prestação de saúde reclamada, bem como com o potencial lesivo de eventual atraso, especialmente considerando que a paciente se encontrava em delicado quadro clínico.

Ressalte-se que o próprio cumprimento da medida somente ocorreu após a intimação da decisão liminar, afastando a tese de ausência de mora ou de descumprimento.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA LIMINAR TEM CARÁTER PROVISÓRIO E NÃO EXCLUI A ANÁLISE FINAL DO MÉRITO.
UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC.

EDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) II. Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial. III. Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da Agravada ao medicamento prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a

imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo. IV
. Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

V. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação, de modo que sua redução ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é medida que se impõe. VI. Por todo exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.
(2729218, 2729218, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-12)

A exclusão do Estado do Pará do polo passivo, determinada na sentença, não exonera o Município de Castanhal de sua responsabilidade, pois, no caso concreto, este se apresenta como ente competente para a gestão local do programa de Tratamento Fora do Domicílio, nos termos da Portaria nº 55/1999 e das normas de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou excesso no julgado recorrido, que se alinha ao disposto no artigo 196 da Constituição Federal, à legislação infraconstitucional e à orientação pacífica dos tribunais superiores no sentido de que os entes federados têm obrigação solidária na implementação das ações e serviços de saúde, podendo, contudo, a execução da ordem judicial ser direcionada àquele que, pelas circunstâncias, detém a atribuição imediata para seu cumprimento.

Outrossim, entendo que em sede de liquidação de sentença, após apuração do montante da multa e analisando a obrigação imposta, poderá o juízo rever o valor se entender excessivo, nos termos do art. 537, §1º do CPC, de forma que não há fundamentos aptos a infirmar as razões da sentença, impõe-se a sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão, se protelatório ou infundado, estará sujeito a multa (art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do NCPC) e honorários recursais (art. 85, §§11 e 12, do NCPC)

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/10/2025